Tribunal: TCU
Processo: 046.794/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE relativa ao Exercício Financeiro de 2019

Inteiro teor:
Acórdão 8/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas e dar quitação ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.794/2020-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Apensos: Processo 001.760/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsável: Ricardo de Aquino Salles (XXX.980.008-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.